Tribunal: TJMT
Processo: 1052956-06.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052956-06.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[KLEBER SACRAMENTO DA SILVA - CPF: 336.448.613-15 (EMBARGANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), KLEBER SACRAMENTO DA SILVA - CPF: 336.448.613-15 (EMBARGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1052956-06.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: KLEBER SACRAMENTO DA SILVA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, KLEBER SACRAMENTO DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT – OMISSÃO – MERO DESPACHO PARA REALIZAÇÃO DO PREPARO - ART. 99, §5º, DO CPC – IRRECORRIBILIDADE – ARTS. 203, §3º, E 1.001, DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Não cabe Recurso de mero despacho que determina a realização do preparo (arts. 203, § 3º, e 1.001, do Código de Processo Civil).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1052956-06.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: KLEBER SACRAMENTO DA SILVA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, KLEBER SACRAMENTO DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao despacho que determinou o recolhimento das custas pelo advogado do ora embargante ou a demonstração de que também faz jus ao benefício da gratuidade.

Alega omissão uma vez que foi condenado em sucumbência recíproca e portanto é ele quem recorre do
decisum.
Diz que há interesse recursal e que a Apelação não trata apenas de interesse único e exclusivo do advogado.

Pugna pelo provimento dos Aclaratórios para que essas questões sejam analisadas e consideradas para o julgamento.

A embargada não se manifestou.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1052956-06.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: KLEBER SACRAMENTO DA SILVA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, KLEBER SACRAMENTO DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material
(art. 1.022 e incisos do CPC/2015).

O embargante alega omissão uma vez que foi condenado em sucumbência recíproca e portanto é ele quem recorre do
decisum.
Diz que há interesse recursal e que a Apelação não trata apenas de interesse único e exclusivo do advogado.

No id. 47012546 consta mero despacho (art. 203, §3º, do CPC) com a finalidade de apenas impulsionar o feito. Logo, é irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC.

O preparo é só um dos requisitos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento, incluídas as despesas com a remessa e o retorno dos autos.

E conforme o art. 99, §5º, “
o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade”
.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA.
A DECISÃO RECORRIDA CONFIGURA SIMPLES DESPACHO, PORQUANTO NÃO APRESENTA CONTEÚDO DECISÓRIO, SENDO, PORTANTO, IRRECORRÍVEL
, NOS TERMOS DO ART. 48, DA LEI N§ 9.099/95.
IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. (Embargos de Declaração Cível, Nº 71009428046, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 03-06-2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ECA.
DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL. MANIFESTAÇÃO IRRECORRÍVEL. Mérito. O pronunciamento judicial embargado apenas determinou o recolhimento do preparo não possuindo qualquer cunho decisório, tratando-se de despacho de mero expediente e, portanto, irrecorrível na forma dos artigos 203, § 3º e 1.001 do Código de Processo Civil vigente.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.(Embargos de Declaração, Nº 70079466413, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em: 12-12-2018)

Posto isso,
não conheço dos Embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020